Tribunal: TJES
Processo: 5007663-72.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007663-72.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MECATEL PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP
RECORRIDO: COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5007663-72.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MECATEL PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP

RECORRIDO: COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 38 e 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita, uma vez que presentes os requisitos legais.

O juízo
a quo
extinguiu o processo sem resolver o mérito, por entender que a empresa autora, ora recorrente, apesar de intimada, deixou de apresentar documento que comprovasse sua condição de Empresa de Pequeno Porte, em conformidade com o Enunciado 135 do Fonaje.

Estabelece o referido Enunciado 135 do Fonaje que
“O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte ao sistema dos juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária, por documento idôneo”.

Assim, na escorreita dicção do Enunciado citado, há efetiva necessidade de comprovação da qualificação tributária pela empresa através de documento idôneo para viabilizar o processamento da demanda.

Tal exigência, contudo, não determinou qual, ou quais, documentos serviriam para tal intento e, no caso em apreço, a recorrente juntou no evento de ID 2581714 “Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral” emitido pelo Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, de onde se tem a informação de que a empresa autora/recorrente se trata de EPP.

Creio razoável, portanto, que seja acolhimento o documento juntado pela recorrente, por se tratar de documento idôneo, conforme prevê o Enunciado, não me parecendo adequado, nestas circunstâncias, encaminhar o demandante ao juízo cível comum.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para desconstituir a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução e renovação dos atos processuais nos termos da fundamentação.

Sem condenação em custas e honorários de sucumbência (art. 55 da Lei no 9.099/95).

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)